Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716892-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Em face da documentação apresentada pelo agravado, em homenagem ao contraditório, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 12:26:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora